Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0009055-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: ELENINHA RAMOS DA SILVA 04457113107 D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BONASA ALIMENTOS S/A em face da r. sentença (ID 24081226) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução movida em desfavor de ELENINHA RAMOS DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de representação processual. Em suas razões (ID17492839), inicialmente, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto alega estar em recuperação judicial e não possuir condições de arcar com os custos da demanda, especificamente os recursais. Conforme consabido, inexiste óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. (...) Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados ou quaisquer outros documentos contábeis aptos a provar a situação alegada. No caso vertente, a apelante limitou-se a ressaltar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem, contudo, fazer prova do alegado. Tal argumento mostra-se insuficiente, pois em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante (Sumula n.o 481, STJ): “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator